Tribunal: TJDFT
Processo: 0738401-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0738401-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO NIRSO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANTONIO ALCIVAM LISBOA PESSOA, ESVALDO RODRIGUES FARIAS D E S P A C H O Em consulta ao processo originários, observa-se que ESVALDO RODRIGUES FARIAS está assistido pela Curadoria Especial de Ausentes. Intime-se a d. Defensoria Pública para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. ] P. Brasília, 26 de novembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora